Tribunal: TJES
Processo: 5001225-68.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001225-68.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RENILTON DOS SANTOS FERNANDES JUNIOR
COATOR: JUÍZO DE DIREITO CONCEIÇÃO DA BARRA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001225-68.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RENILTON DOS SANTOS FERNANDES JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO CONCEIÇÃO DA BARRA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – CONDENAÇÃO
EM
REGIME INICIAL SEMIABERTO – EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PRISIONAL – LEGALIDADE - ARTIGO 105 DA LEP – RESOLUÇÃO 474 DO CNJ – RÉU FORAGIDO -
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES, ART. 319 DO CPP –
IMPOSSIBILIDADE - CONVERSÃO DO CÁRCERE
EM
PRISÃO DOMICILIAR – NÃO CABIMENTO
- ORDEM DENEGADA.

1
.
A
teleologia
do artigo 105 da LEP,
revisada
pelo artigo 23 da resolução 417 do CNJ, não se estende
a réus foragidos,
mas
sim àqueles em
status libertatis
regular.
2.
O pedido de providências que deu origem à citada resolução não deixa dúvidas que réus presos ou foragidos não são agraciados pela norma.
A
determinação é
que
“as pessoas soltas e
condenadas ao cumprimento de pena em regime inicial semiaberto não sejam presas nem recolhidas em centros de detenção provisória – em regime análogo ao fechado – para aguardar a disponibilização de vaga em estabelecimento prisional semiaberto, como tem acontecido”.
3.
O presente caso não cuida de paciente segregado preventivamente, mas sim que ostenta condenação criminal definitiva, tratando o decreto prisional de prisão-pena.
4.
Inviável a pretensão de substituição por medidas cautelares diversas, vez que ultrapassada a fase dos institutos de natureza cautelar.
5.

A
prisão domicilia
r seria
viável apenas no formato de regime domiciliar de cumprimento de pena, o que remete a pedido a ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal.
6.

Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001225-68.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RENILTON DOS SANTOS FERNANDES JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO CONCEIÇÃO DA BARRA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com expresso pedido de liminar, impetrado por
Leonardo das Neves Ribeiro
em benefício de
RENILTON DOS SANTOS FERNANDES JUNIOR
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Conceição da Barra.

Informa que o paciente fora condenado a uma pena definitiva de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicial semiaberto. O édito condenatório foi confirmado por este E. Tribunal, momento em que o feito transitou em julgado.

Aduz que o magistrado impetrado utilizou-se de mandado de prisão para dar início à execução da pena, instrumento inadequado ao caso em apreço pois submeteria o coacto a regime inicial mais gravoso do que lhe é de direito.

Forte nestes argumentos, pugnou pelo deferimento
da tutela de urgência
“a fim de cessar imediatamente a coação perpetrada pelo r. Juízo de origem, para RELAXAR A PRISÃO DO PACIENTE, eis que ilegal, considerando (i) a ausência de expedição de guia de recolhimento e mandado de intimação para início do cumprimento de pena anteriores à expedição do mandado de prisão, bem como, (ii) a expedição do referido mandado de prisão por juízo incompetente para tal, conforme exaustivamente destacado alhures”
(sic). Subsidiariamente, pela conversão do cárcere em prisão domiciliar. Não sendo esse o entendimento, pela sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.
No mérito, pela concessão da ordem de
habeas corpus.

Pois bem.

Nas informações constantes no
id° 4545335,
é noticiado que o coacto permaneceu encarcerado durante a maior parte da instrução criminal e, em maio de 2017, já em liberdade, não foi localizado para cumprimento de sua intimação, encontrando-se em local incerto,
razão pela qual fora expedido mandado de prisão para dar início ao cumprimento de sua pena.

O cerne da problemática reside justamente neste ponto, já que a ver do impetrante caberia
ao juízo de conhecimento somente a expedição de guia de recolhimento;
ao juízo de execução,
o mandado de prisão.

Sobre o tema
, o entendimento por muito tempo sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça indicava que
“a expedição de guia de execução definitiva dependia do prévio recolhimento do apenado ao cárcere. Admitindo-se, contudo, exceções em casos pontuas”.

O

posicionamento foi revisto
pelo
artigo 23 da resolução 417 do CNJ,
in verbis:

Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56.

Entretanto, fica evidente que o procedimento só deve ser aplicado em caso
de réu em liberdade,
noutras palavras, em
status libertatis
regular,
e não foragido.

Ademais, depreende-se do próprio pedido de providências que originou a

citada
resolução
que réus presos ou foragidos não são abarcados pela teleologia do dispositivo, o qual determina que ”
as pessoas soltas
e condenadas ao cumprimento de pena em regime inicial semiaberto não sejam presas nem recolhidas em centros de detenção provisória – em regime análogo ao fechado – para aguardar a disponibilização de vaga em estabelecimento prisional semiaberto, como tem acontecido”.

Dessa forma,
não há constrangimento a ser sanado pela presente via
quando o
ato impugnado
encontra-se em consonância com as diretrizes lançadas pela Lei de Execuções Penais.

Seguindo no feito,
no referente ao
pedido de conversão do cárcere em prisão domiciliar, bem como sua substituição por medidas alternativas (art. 319 CPP), pertinente trazer à colação os apontamentos lançados pela D
outa
Procuradoria de Justiça,
os quais
adoto como razão de decidir
:

“
(...) incumbe sublinhar que
o presente caso não cuida de paciente segregado preventivamente, mas sim que ostenta condenação criminal definitiva
e iniciará cumprimento de pena, tratando o decreto prisional de prisão-pena.

Dessa forma, inviável a pretensão de substituição por medidas cautelares diversas, vez que ultrapassada a fase dos institutos de natureza cautelar.
Quanto à prisão domiciliar, viável seria apenas no formato de regime domiciliar de cumprimento de pena, o que, contudo, remete a pedido a ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal
à luz dos pressupostos e requisitos legais pertinentes, após o início da execução”

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.